Tribunal: TJSP
Processo: 1012329-79.2022.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso, reconhecendo cerceamento do direito de produzir provas e anulando a sentença, determinando o retorno dos autos ao Primeiro Grau. A embargante alega omissão no acórdão quanto ao descumprimento contratual

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso, reconhecendo cerceamento do direito de produzir provas e anulando a sentença, determinando o retorno dos autos ao Primeiro Grau. A embargante alega omissão no acórdão quanto ao descumprimento contratual pelo autor, que motivou a paralisação da obra.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto aos argumentos da embargante sobre descumprimento contratual e paralisação da obra.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. A Turma Julgadora manifestou-se expressamente sobre os motivos do provimento ao recurso, destacando a necessidade de produção de prova pericial e testemunhal. Não há omissão ou contradição no julgado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já apreciada. 2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 373, I; art. 1.026, § 2o.